Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 24816993) opostos por FUNBEP – FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO da decisão (ID 24419594) que não deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante/agravante alega a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento, em suma, de que a decisão se contradiz quanto à fundamentação para o prosseguimento do feito a qual acarretará inevitável prejuízo ao agravante, pois a manutenção da decisão contraria os artigos constantes na Constituição da República e na Legislação processual civil, bem como entendimento consolidado e sumulado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 372. Com efeito, a contradição, que permite a oposição de embargos de declaração, é aquela interna ao interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. No caso, todavia, entendo que o recurso cabível é o agravo interno, uma vez que a hipótese trata de impugnação de decisão monocrática com nítido caráter infringente. Dessa forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os presentes embargos de declaração devem ser convertidos em agravo interno. Portanto, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, e do artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do embargante/agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada/agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. Na oportunidade, à Secretaria, para que proceda à alteração, no sistema, da espécie recursal. Publique-se. Intime-se.